Tribunal: STF
Processo: Rcl 73517
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Benedito Sérgio Siqueira, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, proferida nos autos do Processo 1.929.244/RJ.



    Em suas razões, o reclamante aduz, em síntese, ofensa ao decidido no julgamento do RE-RG 791.292/PE (tema 339), paradigma da repercussão geral, porquanto a referida tese restou aplicada de maneira equivocada.



    Argumenta, ainda, a nulidade do acórdão reclamado diante da recusa na aplicação do entendimento assentado em repercussão geral, concernente ao tema 635 (ARE 721.001).



    Nesses termos, relata o seguinte:



    “A controvérsia posta em julgamento refere-se a conversão de licença especial não gozada em pecúnia, porquanto o reclamante completou o requisito temporal de tempo de serviço sem que necessitasse da contagem em dobro da licença não utilizada. 



    Consoante explicitado na exordial e no recurso de apelação, o autor ingressou nos quadros da Marinha do Brasil em 19/02/1979 e foi desligado para reserva em 02/08/2013, totalizando 33 anos de efetivo serviço. Para ser transferido para inatividade/reserva, com provento integral, necessitava de apenas de 30 anos de serviço. 



    Todavia, constata-se que o período de 1 ano atinente à ‘Licença Especial Não Gozada’ não foi utilizado para contagem em dobro de tempo de serviço quando da aposentadoria, bem como não fora convertida em renda para o Reclamante. 



    Nesse contexto, consoante será doravante demonstrado, o pleiteante faz jus à indenização da ‘Licença Especial Não gozada’, conforme entendimento firmado em sede repercussão geral no ARE 721001 – Tema 635. 



    Ocorre que o magistrado de 1ª instância julgou improcedentes os pedidos do demandante. Contra aquela decisão foram opostos embargos declaratórios, os quais também foram improvidos. Ato contínuo fora interposto recurso de apelação, o qual foi desprovido. O Tribunal Regional Federal 2ª Região manteve a sentença de 1º grau sob o fundamento de ausência de amparo legal, vejamos:



    (...)



    Em seguida, fora interposto Recurso Especial, o qual teve seu segmento negado monocraticamente, (...)



    Após o acórdão do Recurso Especial, todos os outros recursos interpostos foram julgados com base naquele acórdão, sempre barrados na ‘ausência’ de preenchimento requisitos de cunho subjetivo. 



    Irresignada, a parte autora apresentou agravo interno, que – por sua vez – foi desprovido. Em face dessa última decisão colegiada, foram opostos embargos de divergência, os quais foram monocrática e liminarmente indeferidos. 



    Contra tal decisão monocrática dos embargos de divergência apresentou-se agravo interno, o qual também fora desprovido. Foi apresentado embargos declaratórios, aos quais negou-se provimento. Após, interpôs-se recurso extraordinário, o qual teve seu seguimento negado monocraticamente. 



    Em face daquela decisão no RE, moveu-se agravo interno, que teve seu provimento negado pela Corte Especial do STJ. Contra essa decisão, apresenta-se esta Reclamação ao Pretório Excelso.” (eDOC 1, pp. 1-3)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender o trâmite processual na origem e, ao final, a procedência da presente reclamação para que seja cassado o ato reclamado que “deixou de preservar a competência do E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ao não aplicar o entendimento firmado em sede de repercussão geral no ARE 721001 – Tema 635”. (eDOC 1, p. 12)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento das instâncias ordinárias, com o julgamento do agravo interno interposto contra decisão do tribunal de origem que inadmite o recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral; e a plausibilidade da tese de erro na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que o objeto tratado no recurso estaria em conformidade com as matérias versadas nos temas 181 e 339 da sistemática da repercussão geral. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. TEMA N. 339 DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 1.030, I, A, DO CPC. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, sob a fundamentação de que a decisão recorrida está em conformidade com o Tema n. 339 do STF e diante da ausência de repercussão geral do Tema n. 181 do STF. 1.2. A parte agravante argumentou a ausência de fundamentação jurisdicional adequada, em contrariedade ao Tema n. 339 do STF, alegando ainda que o Tema n. 181 do STF não deveria ser aplicado ao caso, em razão de existir ofensa direta à Constituição Federal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A conformidade do acórdão recorrido com o Tema n. 339 do STF, que trata da suficiência da fundamentação das decisões judiciais. 2.2. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando se discute a admissibilidade de recurso anterior de competência do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas sim à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. O acórdão recorrido foi considerado fundamentado de forma suficiente para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339 do STF, sendo imperativa a negativa de seguimento do recurso extraordinário. 3.3. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de repercussão geral da questão relativa ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais. 3.4. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a reanálise ou superação do entendimento acerca do não conhecimento de recurso anterior. 3.5. Nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário quando a questão controvertida não possui repercussão geral. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento.” (eDOC 15, pp. 30-31 - ID: cfa598f2)



    Em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a decisão da Corte Superior de Justiça e os paradigmas da repercussão geral utilizados para fins de obstar a subida do recurso extraordinário. Sobre a matéria, confira-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 339 da Repercussão Geral. Ausência de usurpação da competência do STF ou teratologia na aplicação do precedente de observância obrigatória. Agravo regimental não provido. 1. Não configura usurpação de competência do STF a decisão do tribunal de origem, em sede de agravo interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia na aplicação ao caso do Tema nº 339 da Repercussão Geral pela autoridade reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (Rcl 58.670 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.6.2023)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 57.157 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.2.2023)



    Por outro lado, ainda que superado tal entendimento, melhor sorte não alcançaria o reclamante.



    Saliento que, no julgamento do tema 635 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 721.001, de minha relatoria, assentou-se o direito à conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Confira-se a respeito a ementa do julgado:  



    “Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória – em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte” (Tribunal Pleno, DJe 07.03.2013)  



    Entretanto, na espécie, verifica-se que o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou improcedente a pretensão de conversão do período referente à licença especial não gozada em pecúnia, sob o fundamento de “a despeito de não ter o Autor logrado usufruir do período adquirido a título de licença especial, tampouco de computá-lo para abreviar a sua passagem à inatividade - o que, depreende-se, decorreu de vontade própria do militar em permanecer no serviço ativo além do tempo necessário -, houve repercussão positiva no seu soldo, com a elevação do percentual relativo ao adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 30 da MP nº 2.215-10/2001”. (eDOC 14, p. 42)



    Confira-se, pois, ementa do acórdão que resolveu a questão de fundo:



    “ADMINISTRATIVO. MILITAR. LICENÇA ESPECIAL NÃO GOZADA NEM COMPUTADA EM DOBRO PARA FINS DE PASSAGEM À INATIVIDADE. CONVERSÃO EM PECÚNIA. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO POSITIVA NO SOLDO DO MILITAR. DESPACHO DECISÓRIO Nº 2 GM/MD. NÃO CABIMENTO. APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Autor em face da Sentença em face da Sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos autos de Ação Ordinária ajuizada contra a União, em que o Autor objetivava a condenação da Ré a converter o período referente à licença especial não gozada em pecúnia, com base no valor da última remuneração recebida em atividade. 2. In casu, o Autor, na condição de Capitão-de-Mar-e-Guerra da Marinha Brasileira, foi transferido, a pedido, para a reserva remunerada, em 19/07/2013, por meio de Portaria nº 1.701/DPMM, tendo sido computado em dobro o período de 6 (seis) meses de licença especial não gozada, a totalizar 34 (trinta e quatro) anos de tempo total de serviço para fins de inatividade. 3. Nos termos do art. 68 do Estatuto dos Militares, a licença especial consistia em autorização para o afastamento total do serviço, relativa a cada decênio de tempo de efetivo serviço prestado, concedida ao militar que a solicitasse, sem que implicasse em qualquer restrição para a sua carreira, possuindo duração de 06 (seis) meses, a ser gozada de uma só vez, podendo ser parcelada em 02 (dois) ou 03 (três) meses, mediante solicitação do interessado e a juízo da autoridade competente. Por sua vez, previa o § 3º do dispositivo em epígrafe, que os períodos de licença especial não gozados pelo militar seriam computados em dobro para fins exclusivos de contagem de tempo para a passagem à inatividade e, nesta situação, para todos os efeitos legais. 4. Entendimento desta Turma no sentido de que ‘O fato de não terem sido as licenças especiais não gozadas úteis para fins de contagem em dobro do tempo de serviço quando da passagem do militar para a reserva não constitui motivo hábil para invalidar a sua opção de não gozar as referidas licenças, nem tampouco para gerar o seu direito à conversão, pois, ao permanecer na ativa, por vontade própria, por tempo superior ao necessário para a passagem à inatividade teve o efeito de lhe garantir o recebimento dos adicionais de permanência e tempo de serviço em percentuais majorados, por força do cômputo em dobro ‘para todos os efeitos legais’ das licenças especiais, na forma da MP 2.215-10/2001.’ (TRF – 2ª Região. Oitava Turma Especializada. AC 0172662-05.2017.4.02.5101. Relator: Desembargador Federal MARCELO PEREIRA DA SILVA. E-DJF2R 25/03/2019. Unânime). 5. Hipótese em que restou devidamente comprovado nos autos que, a despeito de não ter o Autor logrado usufruir do período adquirido a título de licença especial, tampouco de computá-lo para abreviar a sua passagem à inatividade - o que, depreende-se, decorreu de vontade própria do militar em permanecer no serviço ativo além do tempo necessário -, houve repercussão positiva no seu soldo, com a elevação do percentual relativo ao adicional por tempo de serviço, nos termos do art. 30 da MP nº 2.215- 10/2001, razão pela qual não há como acolher o pleito autoral, sob pena de chancelar, indevidamente, dupla vantagem ao militar. 6. O Despacho Decisório nº 2 GM/MD, publicado em 13 de abril de 2018, que admitiu a conversão de licença especial em pecúnia em hipóteses diversas daquela prevista no art. 33 da MP nº 2.215-10/2001, configura mera liberalidade da Administração, sendo certo que este órgão judicial não se encontra vinculado a tal decisão administrativa. 7. O juiz deve aplicar o direito ao caso concreto, sendo-lhe vedado substituir o legislador, pois a figura do judge made law é incompatível com o sistema brasileiro da tripartição de poderes (RT 604/43). ‘O juiz deve aplicar a lei e não revogá-la a pretexto de atingir um ideal subjetivo de justiça’ (RTJ 103/1262). Portanto, ante a ausência de amparo legal, é indevido o pagamento das verbas pleiteadas nesta ação. 8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC/15, cuja exigibilidade fica suspensa, ante à gratuidade deferida ao Apelante.” (eDOC 14, pp. 44-45)  



    Desse modo, não vislumbro descumprimento da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral no tema 635, a dar ensejo ao provimento da presente reclamação. 



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente